Tribunal: TJBA
Processo: 0301564-50.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301564-50.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EZEQUIEL LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS FONSECA, FADJA MARIANA FROES RODRIGUES

APELADO: JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME

Advogado(s)
:
SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO (REDA). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos nos autos da Ação Monitória convertida em título executivo.

O caso versa sobre contrato de empréstimo consignado inadimplido, no qual o Recorrente, servidor temporário à época, alega vício na contratação por erro do correspondente bancário e excesso de execução, sustentando que a dívida deveria corresponder apenas à diferença aritmética entre o capital emprestado e as parcelas pagas, sem incidência de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: a) se houve vício de consentimento ou irregularidade contratual capaz de ensejar a anulação do negócio jurídico e o retorno ao status quo ante sem a incidência de juros remuneratórios; b) se há excesso de execução no valor cobrado pelo credor; c) se houve falha na prestação do serviço pelo correspondente bancário apta a afastar a exigibilidade da dívida remanescente.

III. Razões de decidir

A mera condição de servidor temporário (REDA) do contratante, ainda que o contrato de empréstimo consignado previsse desconto em folha, não invalida a existência da dívida contraída e do mútuo efetivamente disponibilizado em favor do consumidor. O cancelamento da modalidade consignada por perda de margem ou vínculo não extingue a obrigação de pagar a quantia mutuada.

Não há respaldo jurídico para a tese de que a restituição dos valores deva ocorrer de forma simples (diferença entre valor recebido e valor pago), ignorando-se o fator tempo e a remuneração do capital (juros) previstos contratualmente. A pretensão do apelante configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido pelo embargante, que se limitou a realizar cálculo aritmético simplista desconsiderando os encargos contratuais.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do pagamento de dívida regularmente contraída e cujos valores foram revertidos em seu benefício, inexistindo prova de vício de consentimento (erro, dolo ou coação) que macule o negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301564-50.2018.8.05.0274, em que figura como
Apelante - EZEQUIEL LIMA SANTOS
, e
Apelado – JOAO JOSE FERREIRA NETO – ME.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a sentença na íntegra,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5